Tribunal: STF
Processo: ARE 1378749
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Espólio de João Luiz de Castro e Silva Filho, contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    A divergência é suscitada pelo embargante com supedâneo no ARE n° 1.307.919/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e julgado pela Segunda Turma desta Corte.



    O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE NO PERÍODO EM QUE O MEDICAMENTO REQUERIDO NÃO ERA REGISTRADO NA ANVISA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ante as peculiaridades do caso e em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, cabe ao plano de saúde custear o tratamento realizado pela agravada com o medicamento Revlimid no período que antecedeu o registro do referido fármaco na Anvisa. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Alega o embargante que no “v. acórdão embargado, a Douta Primeira Turma entendeu que a análise de cobertura de medicamento importado sem registro na ANVISA de ações em andamento antes do julgamento do Tema 990/STJ vinculariam a análise de legislação infraconstitucional”.



    Defende que posição diversa “é aquela trazida pela Douta Segunda Turma, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Extraordinário da beneficiária do plano de saúde para garantir a cobertura do tratamento por todo o período necessário, inclusive no período anterior ao registro na ANVISA, em atenção aos preceitos constitucionais e jurisprudenciais da época”.



    Aduz ser “indiscutível a divergência apontada entre os julgados acostados, cujas situações fáticas são equivalentes, porém, os resultados são totalmente distintos”.



    Em contrarrazões, a embargada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos de divergência porquanto ausente identidade fática entre o acórdão embargado e o paradigma e, também, porque não se mostra possível a rediscussão de matéria fática em sede de embargos de divergência. 



    Decido. 



    Há aparente divergência entre o entendimento adotado pela Primeira Turma desta Corte no acórdão embargado e o firmado pela Segunda Turma do STF no julgamento do ARE n° 1.307.919/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que possui natureza constitucional a controvérsia relativa à obrigação de operadora de plano de saúde de custear medicamento oncológico importado no período que antecedeu o registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como que implica afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, assim como do direito constitucional à vida e à saúde, a determinação de impor ao paciente a obrigação de arcar com os custos do medicamento no período anterior ao julgamento do Tema 990 dos recursos repetitivos pelo STJ, considerando a alteração jurisprudencial ocorrida no referido julgamento.



    Isso verificado, o recurso há de ser admitido, posto que, consoante exsurge do art. 1.043 do CPC c/c o art. 330 do RISTF, é embargável a decisão de órgão fracionário que divirja de julgado de qualquer outro órgão deste Colegiado. Os argumentos trazidos nos embargos de divergência, bem como a comparação entre as razões declinadas no julgado combatido e aquelas aduzidas no ARE nº 1.307.919/SP, autorizam o reconhecimento de que há aparente dissensão entre os acórdãos confrontados acerca do tema em exame. 



    Diante do exposto, admito os embargos de divergência (RISTF, art. 335, § 1º, redação da Emenda Regimental 47/2012). À distribuição sob a forma regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente